Tribunal: TJDFT
Processo: 0012777-72.2005.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou extinta execução fiscal em virtude do advento da prescrição intercorrente. 1.1. Pretensão da executada de reforma da sentença no que tange aos honorários de sucumbência. Requer seja modificada a sentença recorrida para que seja a Fazenda Pública seja condenada no pagamento de honorários de sucumbência no importe de 20% sobre o valor atualizado da causa.
2. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 2.1. Quanto ao princípio da causalidade, deve-se entender que os honorários serão arcados por quem deu causa ao ajuizamento da ação.
3. Correta a sentença que julgou extinto o processo sem a condenação em custas e honorários. 3.1. A executada deixou de cumprir obrigação tributária principal ante o não pagamento de débito relativo a ICMS. Tal fato originou a presente execução fiscal que, ante a impossibilidade de encontrar bens penhoráveis, restou paralisada culminando no reconhecimento da prescrição intercorrente. 3.2. A executada deu causa ao ajuizamento da execução, vez que não cumpriu com sua obrigação. Não se pode, assim, atribuir o pagamento de honorários advocatícios à Fazenda Pública.
4. Com razão o Distrito Federal quando alega que o insucesso na busca de bens se dá, muitas vezes, em razão de atos do próprio executado, que evita a constrição judicial de bens, não podendo esta prática ser recompensada com o pagamento de honorários advocatícios ao patrono do executado.
5. Precedente: “(...) A razão da extinção da execução foi a ausência de localização, pagamento ou de nomeação, pela parte apelada, de bens que pudessem garantir a execução fiscal, não se podendo atribuir à parte apelante o pagamento de honorários a favor do patrono da parte executada, porque foi a parte executada quem deu causa à interposição do processo, diante do inadimplemento de sua obrigação fiscal. 2. Aplica-se o princípio da causalidade para a condenação de custas processuais e de honorários advocatícios nas execução fiscais extintas sem resolução do mérito quando reconhecida a prescição intercorrente. (REsp 1.769.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20/3/2019) 3. Recurso conhecido e provido.” (00211933420028070001, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 11/3/2021).
6. Apelo improvido.